Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INJUSTA AMEAÇA. COMPROVADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL (VEÍCULO). REQUISITOS. AUSENTES.
1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de injusta agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.
1.1. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC).
1.2. In casu, nos termos do art. 373, I, do CPC, a parte autora/apelada provou o fato constitutivo do seu direito. Isso porque, as provas dos autos apontam que a recorrida detinha a legítima posse sobre os bens (móveis e imóvel) ameaçados; razão pela qual, mostra-se oportuno o mandado proibitório concedido.
2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561, I a IV, do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e, (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2.1. Sem a comprovação da posse pretérita sobre os veículos reclamados, bem como a turbação ou esbulho praticado pelos réus, mostra-se inviável, portanto, a proteção possessória vindicada.
3. Recursos desprovidos.